Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por força da incompetência territorial reconhecida de ofício.

3. No caso, o condomínio propôs ação na Circunscrição Judiciária de Águas Claras (DF), objetivando a cobrança de taxas condominiais inadimplidas, e indicou endereço do réu em Samambaia (DF), motivo pelo qual foi reconhecida a incompetência territorial de ofício.

4. A cláusula contratual pactuada estabelece foro de eleição em Águas Claras (DF), coincidente com o foro de situação do imóvel e com o local onde deve ser cumprida a obrigação (ID 54966947).

5. Ao contrário do consignado na sentença, nas ações de cobrança de taxas condominiais, é concorrente a competência do foro do domicílio do réu (art. 4o, I, da Lei no 9.099/95) e do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita (art. 4o, II, da Lei no 9.099/95). No mesmo sentido: acórdão no 1671559, 07007710220238070020, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 06/03/2023, Publicado no DJE: 03/04/2023; acórdão no 1698602, 07199748120228070020, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 08/05/2023, Publicado no DJE: 17/05/2023.

6. Ademais, embora possível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial nos juizados especiais, nos termos do Enunciado 89 do FONAJE, na hipótese de competência concorrente a opção pela propositura da ação no local de cumprimento da obrigação é legítima, porquanto a competência embasada no foro do domicílio do executado não é o único critério previsto na Lei 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito.

8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).